Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum.
2. A parte apelante alegou que o valor executado – R$ 8.640,00 – não foi integralmente depositado em sua conta bancária, tendo recebido apenas R$ 3.000,00.
3. Requereu o reconhecimento do excesso de execução e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de excesso de execução em nota promissória no valor de R$ 8.640,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a apelação apresenta fundamentos que contrastam com os da sentença, permitindo o contraditório.
6. A nota promissória, embora seja título abstrato, pode ter sua causa debendi discutida entre as partes originárias, já que não circulou.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a análise da relação jurídica subjacente à emissão da nota promissória quando não há circulação do título.
8. A parte apelante não apresentou justificativa plausível para ter assinado título de crédito em valor superior ao que afirma ser devido.
9. O ônus da prova do excesso de execução incumbe à parte que opõe os embargos, conforme art. 373, I, do CPC.
10. O extrato bancário apresentado comprova o recebimento de R$ 3.000,00, mas é insuficiente para desconstituir a obrigação representada pela nota promissória.
11. A existência de autorização genérica para débito em conta, anterior à transferência, indica relação jurídica mais ampla entre as partes.
12. Não houve produção de provas aptas a demonstrar vício de consentimento ou qualquer mácula no negócio jurídico.
13. O pedido de prequestionamento é rejeitado, pois não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados, desde que a questão tenha sido devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A discussão da causa debendi é admissível entre partes originárias quando o título de crédito não circula. 2. O ônus da prova do excesso de execução incumbe ao embargante, que deve demonstrar de forma inequívoca a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação representada no título."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §§ 8o e 11; 917, § 3o; 932, III, e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0719418-15.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21/8/2019, DJe 30/8/2019; STJ, AgInt no AResp 2475748/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 1o/9/2025.